Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de conhecimento. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (I) averiguar se há omissão acerca da nulidade do negócio jurídico; (II) verificar se há omissão na incidência do artigo 182 do Código Civil; (III) analisar se há omissão na invalidade do contrato de compra e venda; (IV) averiguar se há omissão do princípio da concentração da defesa; (V) verificar se há omissão no julgamento contrário à prova produzida nos autos; e (VI) analisar se há omissão no afastamento dos procedentes invocados pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão assevera haver um prazo de 4 anos para pleitear a anulação de negócio jurídico fundado no erro e tem início da concretização do negócio, e não da eventual descoberta do alegado vício. Na espécie, o autor entabulou o contrato particular de promessa de compra e venda de Imóvel, referente ao bem descrito na inicial, em 23-04-2013. Assim, decaiu o seu direito em 23-04-2017. Dessa maneira, sob a ótica da pretensão, a matéria também se encontra fulminada pela prescrição.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 182 do Código Civil.